Tribunal: TJDFT
Processo: 0023093-77.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA OU PELA INCIDÊNCIA DO INDULTO NATALINO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS COMPARSAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO MEDIANTE O USO DE CHEQUE SUBTRAÍDO EM OUTRO ESTADO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REGIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que não há necessidade de maiores formalidades para a representação da vítima, bastando, para tanto, que a vítima tenha feito o registro da ocorrência policial, como no caso que ora se examina.
2. A apreciação da concessão do indulto natalino compete ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
3. O farto acervo probatório coligido dos autos é incontroverso no sentido de que os réus, em concurso de agentes, praticaram o delito de estelionato contra a vítima, utilizando-se do ardil de simular um contrato de compra e venda de um veículo anunciado em rede social, cujo pagamento se daria por meio de cheque administrativo subtraído de terceiro, na cidade do Rio de Janeiro, sendo recusado durante a tentativa de compensação.
4. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime aos réus, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova.
5. É perfeitamente possível a valoração negativa da conduta social, se o réu, ao cometer o crime, encontrava-se em cumprimento de pena por outra condenação. Precedentes.
6. As circunstâncias do crime, cometido com a utilização do fruto (talonário de cheques) de outro delito ocorrido no Estado do Rio de Janeiro - RJ, merece maior censura, sem que haja a incidência do princípio “ne bis in idem”.
7. Não há um critério meramente matemático para a utilização da fração de acréscimo para cada circunstância judicial. Nesse passo, a Magistrada possui certa margem de discricionariedade para estabelecer a fração de acréscimo, de acordo com as circunstâncias do crime e as condições pessoais do acusado. 6.1. Na espécie, a fração de acréscimo estipulada em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal se revela razoável e proporcional ao delito.
8. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.